Tribunal: STF
Processo: ACO 3118
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Amapá propôs contra a União ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, buscando ver afastadas as condições impostas para a celebração de termo aditivo a contrato de refinanciamento de dívida pública previsto no art. 12-A da Lei Complementar (LC) n. 156, de 28 de dezembro de 2016, com a redação dada pela de n. 159, de 19 de maio de 2017. Pleiteia o afastamento do requisito a que alude o § 7º do art. 12-A do mencionado diploma legal, a exigir a desistência de eventuais ações judiciais que tenham por objeto a dívida ou o contrato, considerado o MS 34.164, à época em tramitação no Supremo.



     Instado a manifestar-se sobre o interesse, noticiou a pendência de processos, como a ACO 3.544, em que discutidos os débitos. Reitera que o art. 12-A, § 7º, da Lei Complementar n. 156/2016 define como causa de rescisão do termo aditivo o ajuizamento de novas ações. Sustenta subsistir o interesse processual (petição/STF n. 34.609/2022).



    O ente central, em contestação (petição/STF n. 55.451/2022), aduz a superveniente falta de interesse processual, ante a certificação do trânsito em julgado do referido mandado de segurança e da extinção sem resolução do mérito da citada ação cível originária, com a anuência do Estado do Amapá. Assinala que o pedido voltado a afastar, por ofensa à Carta Política, previsão legal que define o ajuizamento de novos processos como causa de rescisão do termo aditivo apenas poderia ser formulado em sede de controle abstrato de constitucionalidade. 



    Diz inaplicável ao caso o art. 12-A, § 7º, da Lei Complementar n. 156/2016, que trata do refinanciamento de dívidas relativas à Lei n. 8.727, de 5 de novembro de 1993, considerada a ausência de débitos do Estado do Amapá derivados do diploma. Explica que a exigência imposta ao ente estadual decorreu, na verdade, do comando do art. 1º, § 8º, da LC n. 156/2016 e do art. 2º-A, § 2º, da Portaria n. 569, de 20 de dezembro de 2017. 



    A parte autora apresentou réplica (petição/STF n. 66.887/2022), na qual afirma a possibilidade de celebração do termo aditivo, em que pese o transcurso do prazo, encerrado em 23 de dezembro de 2017. Insiste no argumento segundo o qual a condição de que seja formalizada desistência do MS 34.164 para a repactuação contraria o princípio da supremacia do interesse público. Destaca os efeitos danosos que podem advir da perda de eficácia da liminar implementada na impetração.



    Em 15 de novembro de 2022, indeferi o pedido de concessão de liminar e determinei a intimação da Procuradoria-Geral da República para que se manifestasse em relação à subsistência do interesse processual e ao mérito da ação. 



    O autor interpôs agravo interno (petição/STF n. 8.266/2023).



    A Procuradoria-Geral da República preconizou a extinção do processo, sem resolução do mérito, por superveniente insubsistência do interesse processual, ante a inexistência de processo judicial em tramitação no qual o Estado autor tenha de manifestar desistência para firmar termo aditivo de refinanciamento. Requereu a extinção do processo sem resolução do mérito e a improcedência do pedido, se for decidido pelo prosseguimento do feito (petição/STF n. 13.107/2023). 



    A União apresentou contraminuta (petição/STF n. 31.532/2023).



    É o relatório. Decido.



    2. De início, assento a competência do Supremo para julgar a causa, nos termos do art. 102, I, “f”, da Carta da República, em se tratando de pedido voltado a afastar impedimentos à concessão de garantias contratuais e operações de crédito entre a União e ente subnacional, em consonância com o decidido na ACO 3.333, ministro Gilmar Mendes, DJe de 2 de agosto de 2021.



    Quanto à perda do objeto, observo que a parte autora busca o afastamento do óbice a que alude o art. 12-A, § 7º, da Lei Complementar n. 156/2016, em razão da tramitação do MS 84.164. 



    Confira-se o teor do dispositivo:



    Art. 12º-A.  A União poderá adotar nos contratos de refinanciamento de dívidas celebrados com os Estados e o Distrito Federal com base na Lei nº 8.727, de 5 de novembro de 1993, mediante celebração de termo aditivo, prazo adicional de até 240 (duzentos e quarenta) meses para o pagamento das dívidas refinanciadas cujos créditos sejam originalmente detidos pela União ou por ela adquiridos.



    [...]



    § 7º A concessão do prazo adicional de até 240 (duzentos e quarenta) meses de que trata o caput deste artigo depende da desistência de eventuais ações judiciais que tenham por objeto a dívida ou o contrato ora renegociados, sendo causa de rescisão do termo aditivo a manutenção do litígio ou o ajuizamento de novas ações.



    As informações trazidas aos autos demonstram que as demandas apontadas pelo Estado autor, nas quais se faria necessária sua desistência para que pudesse firmar termo aditivo a contrato (MS 34.164 e ACO 3.544), transitaram em julgado, tendo a última sido extinta sem resolução do mérito com a anuência do ente estadual, conforme frisa a União. 



    A inexistência de ações cujo objeto seja dívida ou contrato que se pretenda refinanciar acarreta perda de interesse processual.



    Não prospera, portanto, a alegação de que seria indispensável a resolução do mérito, porquanto a inconstitucionalidade do art. 12-A, § 7º, da LC n. 156/2016 não é nem poderia ser objeto da demanda, mas, sim, fundamento. O vício é posto incidenter tantum, e não em caráter principal.



    Em homenagem ao princípio da causalidade, a prever o pagamento da verba sucumbencial pela parte que houver dado causa ao processo, o Estado do Amapá deverá arcar com os honorários advocatícios. É o que também se extrai da norma inscrita no art. 85, § 10, do Código de Processo Civil.



    Na cognição própria a este juízo, rememoro que a jurisprudência desta Corte tem reconhecido a validade de cláusulas que exijam, em ajustes formalizados entre a União e entes subnacionais, a desistência, por esses últimos, de ações judiciais nas quais discutidas dívidas renegociadas.



    Transcrevo a síntese da conclusão alcançada pelo Tribunal Pleno no exame da ACO 3.085 AgR, da relatoria do ministro Roberto Barroso:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. ASSINATURA DE ADITIVO AO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA. EXIGÊNCIA LEGAL DE DESISTÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS QUE QUESTIONAM O DÉBITO.



    1. Não ofende o princípio da inafastabilidade da jurisdição a exigência legal de renúncia expressa e irrevogável pelos Estados-membros ao direito em que se fundam ações judiciais que discutem dívida ou contrato objeto de renegociação com a União. Precedente.



    2. Agravo interno provido.



    Embora a situação em análise seja diversa, no sentido de que inexistem decisões judiciais impeditivas da execução de contragarantias para a obtenção de nova garantia federal, tenho como aplicável a mesma razão jurídica.



    Esse o quadro, o princípio da causalidade, no meu modo de ver, conduz à condenação da parte autora ao pagamento da verba sucumbencial.



    Quanto ao cálculo dos honorários, ressalto que a pretensão do Estado do Amapá, no que voltada ao afastamento de dispositivo legal para realização de termo aditivo em contrato de financiamento, não se traduz em proveito econômico apreciável, mesmo que dele possam advir consequências econômicas.



    Ante a impossibilidade de mensurar o proveito econômico, entendo cabível a fixação dos honorários de sucumbência por meio da apreciação equitativa, presente a disciplina do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.



    À luz do § 2º do mesmo dispositivo processual, e levando em conta a natureza da causa, o trabalho criterioso exercido pelos Procuradores e o tempo decorrido desde a propositura da ação, compreendo razoável o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).



    3. Do exposto, considerando a superveniente falta de interesse processual, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, conforme o previsto no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ficando prejudicado o agravo interno interposto contra decisão mediante a qual indeferido o pedido de liminar.



    Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de acordo com as disposições do art. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 10, do mesmo diploma processual.



    4. Publique-se.



Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente